Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. ARTIGO 50, DA LEI No 6.766/79. ARTIGOS 40, 48 E 63, DA LEI No 9.605/1998. CONSTRUÇÕES EDIFICADAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU. ZONA DE CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE. LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DANOS DIRETOS E INDIRETOS AO MEIO AMBIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes, com base em laudo pericial e prova oral, confirmando que o réu efetuou o parcelamento irregular do solo urbano em área de preservação ambiental, produzindo danos diretos e indiretos ao meio ambiente que impedem sua regeneração, a condenação é medida que se impõe.

2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.